Tribunal: TJDFT
Processo: 0739015-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. A despeito da via que elegera para questionar decisões prolatadas no ambiente da ação que formulara e viera a ser extinta, almeja a suscitante, em verdade, uso do incidente que formulara como sucedâneo do recurso apropriado para revisar a decisão terminativa que lhe fora desfavorável. Com efeito, inexiste hiato sobre o juízo competente para processar e julgar a ação que promovera nesse momento. Quanto ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, sobeja que proferira decisão declarando sua incompetência, determinando a redistribiuição da ação a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por outro lado, no que se refere ao Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao qual a ação fora redistribuída, prolatara provimento extintivo, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95, tendo sido, inclusive, manejado pela suscitante recurso em face do decisório proferido pelo Juizado Especial. Sob essa realidade, não subsiste conflito de jurisdição, mas a prolação de sentença extintiva pelo derradeiro juízo nomeado, no qual tramitava a ação, em face da qual a suscitante, inclusive, manejara o competente recurso. Inviável, pois, que, sob a ótica de ter sido indevida a declinação de competência havida, sobre a qual silenciara, frise-se, no momento oportuno, a par de recorrer da sentença extintiva, formule conflito de competência quando um dos juízos reputados em conflito é o prolator do aludido provimento terminativo. Em razão da sua inadequação para o fim almejado, não subsistindo, em suma, conflito de jurisdição entre os juízos nomeados, mas provimento terminativo sob recurso, nego seguimento ao vertente incidente. Oportunamente, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator